Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-49.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALCEU DECIAN - CPF: 422.307.560-87 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NATUREZA JURÍDICA DO TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da notificação por edital em processo administrativo ambiental e suspender os efeitos do auto de infração e da certidão de dívida ativa, mantendo, contudo, a eficácia do termo de embargo ambiental. O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que o acórdão atribuiu indevidamente natureza cautelar e autônoma ao embargo, defendendo sua vinculação acessória ao auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a conclusão de que o termo de embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma configura erro de fato passível de correção por embargos de declaração;
(ii)
estabelecer se a pretensão recursal traduz mera irresignação com a interpretação jurídica adotada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de fato, excepcionalmente suscetível de correção em embargos de declaração, ocorre apenas quando o julgador admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente comprovado, não abrangendo divergências interpretativas acerca do direito aplicável.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do termo de embargo, concluindo que a medida possui caráter cautelar, preventivo e autoexecutório, voltado à cessação do dano ambiental e autônomo em relação ao processo sancionador.

5.

A decisão não ignorou fatos constantes dos autos nem se baseou em premissa fática inexistente, mas realizou valoração jurídica dos elementos apresentados, à luz do princípio da precaução e da finalidade preventiva do embargo ambiental.

6.

A alegação de que o embargo seria ato acessório do auto de infração representa inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado e busca a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

7.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta a justificar a conclusão alcançada, em conformidade com os arts. 489 e 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O erro de fato apto a justificar embargos de declaração exige falsa percepção da realidade processual, não se caracterizando por divergência interpretativa sobre o direito aplicável.

2.

A conclusão acerca da natureza cautelar e autônoma do embargo ambiental constitui juízo jurídico e não configura erro de fato.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

4.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 6º e 11; Lei Federal n. 12.651/2012, art. 51; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 92, 96, 100 e 101; Código Civil, art. 92.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0007420-45.2015.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28.08.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1015185-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alceu Decian, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, para reconhecer a nulidade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 169187/2020 e, por conseguinte, determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20043286 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, mantendo, entretanto, a eficácia do Termo de Embargo n. 20044203.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em erro de fato, sustentando que houve interpretação equivocada dos artigos 92, 96, 100 e 101 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do artigo 92 do Código Civil, bem como desconsideração do risco de dano grave por ele demonstrado.

Aduz que o julgado equivocadamente atribuiu natureza cautelar e autônoma ao Termo de Embargo, defendendo que referido ato possui natureza acessória em relação ao Auto de Infração e que os atos subsequentes previstos no Decreto Federal n. 6.514/2008 dependem da existência e da validade do ato administrativo principal.

Assevera que, declarada a nulidade do Auto de Infração e reconhecida a ocorrência de prescrição, não subsiste fundamento para a manutenção do embargo ambiental, invocando, para tanto, o princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do principal.

Alega que o Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece que o processo administrativo será arquivado quando o Auto de Infração for declarado nulo, motivo pelo qual não seria possível a continuidade dos atos dele decorrentes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro de fato apontado, reformando-se o acórdão embargado a fim de dar integral provimento ao Agravo de Instrumento e determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 20044203.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 370579388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alceu Decian, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, para reconhecer a nulidade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 169187/2020 e, por conseguinte, determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20043286 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, mantendo, entretanto, a eficácia do Termo de Embargo n. 20044203, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de desconstituição de ato administrativo, na qual se pleiteia a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental, termo de embargo e certidão de dívida ativa, sob alegação de nulidade do processo administrativo por vício de notificação, prescrição intercorrente e irregularidades materiais no ato sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é válida sem o esgotamento das tentativas de localização do autuado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos; (iii) determinar se o termo de embargo pode ser suspenso na mesma medida dos demais atos sancionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é válida após o esgotamento das diligências de localização do administrado, conforme a ordem legal prevista na legislação estadual ambiental.

4.

A devolução de correspondência com anotação de “ausente” ou “não procurado”, sem a adoção de providências adicionais, não caracteriza hipótese de local incerto ou não sabido.

5.

A existência de endereço identificável em documentos oficiais e no próprio imóvel objeto da fiscalização demonstra que a Administração dispunha de meios eficazes para localização do autuado, tornando indevida a notificação ficta.

6.

A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, maculando, em análise perfunctória, a validade dos atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

7.

A probabilidade do direito resta configurada quanto ao vício de notificação, autorizando a suspensão dos efeitos dos atos que dela dependem diretamente.

8.

O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, destinada à cessação do dano ambiental, sendo autônomo em relação ao processo sancionador.

9.

A suspensão do embargo exige prova robusta de inexistência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica nesse momento processual.

10.

As alegações de vícios materiais demandam dilação probatória, sendo inadequadas para análise em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização do autuado.

2.

A ausência de diligências eficazes para localização do administrado invalida a notificação editalícia e compromete os atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

3.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, não se suspendendo automaticamente por vícios no processo sancionador.

4.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de sanções administrativas exige demonstração de probabilidade do direito, não se aplicando, em regra, ao embargo ambiental sem prova inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º, §9º, e art. 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25; Lei Federal n. 12.651/2012, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2018; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1000143-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em exame, a parte embargante sustenta a ocorrência de "erro de fato", ao argumento de que o acórdão atribuiu natureza cautelar e autônoma ao Termo de Embargo, quando, a seu ver, referido ato possuiria natureza acessória em relação ao Auto de Infração, de modo que a nulidade deste acarretaria, necessariamente, a invalidade daquele.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Como é cediço, o denominado erro de fato, excepcionalmente admitido pela jurisprudência como passível de correção por meio de embargos de declaração, não se confunde com eventual divergência interpretativa acerca do direito aplicável ou com o livre convencimento motivado do julgador.

Com efeito, o erro de fato ocorre quando o órgão julgador admite como existente fato que não consta dos autos ou, em sentido inverso, considera inexistente fato efetivamente comprovado, fazendo repousar a conclusão do julgado nessa falsa percepção da realidade processual. Não se caracteriza, entretanto, quando a decisão resulta da valoração jurídica dos fatos incontroversos ou da adoção de determinada orientação interpretativa.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação a outros precedentes. 2. A decisão que enfrenta suficientemente o núcleo da controvérsia não é omissa pelo simples fato de não rebater cada argumento em apartado . 3.
Erro de fato, para fins de embargos de declaração, exige afirmação de fato inexistente ou desconsideração de fato incontroverso, não se caracterizando por divergência interpretativa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1 .025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j . 28/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00074204520158110003, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025). [destaquei]

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado - Para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão quando o órgão judicante deixa de pronunciar sobre questão que não poderia deixar de se manifestar - Não se admite o reexame da matéria em embargos de declaração - Rejeitam-se os embargos de declaração se não existem os alegados erro de fato e omissão. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 09421113720078130342 Ituiutaba, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 04/06/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve o embargos ser rejeitado. O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00034739320138110086, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024).

[...] Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
A discordância com a tese jurídica adotada no acórdão não configura erro de fato ou omissão aptos a ensejar o acolhimento de embargos de declaração
, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei Complementar nº 140/2011, art. 17, § 3º; Decreto Estadual 1.986/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.10.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2 .507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j . 04.11.2024. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10151853320238110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2025).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria suscitada pelo Embargante foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

De fato, o Colegiado delimitou, de forma objetiva, uma das questões submetidas à apreciação, consignando que caberia
"determinar se o termo de embargo pode ser suspenso na mesma medida dos demais atos sancionatórios
".

Após o exame das alegações deduzidas no agravo de instrumento, o acórdão expressamente concluiu que “
o termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, destinada à cessação do dano ambiental, sendo autônomo em relação ao processo sancionador
”.

Prosseguindo na fundamentação, o voto condutor consignou, de maneira ainda mais explícita:

“[...] Como se sabe, o embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, não se confundindo com a sanção administrativa propriamente dita nem se vinculando, de forma automática, à regularidade formal do processo sancionador. Trata-se de medida voltada à cessação imediata do dano ambiental e à proteção da integridade ecológica da área afetada, encontrando amparo nos artigos 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, 6º e 11 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, bem como no artigo 51 da Lei Federal n. 12.651/2012.

[...]

Nessas circunstâncias, a medida acautelatória não se apresenta como sanção punitiva, mas como instrumento preventivo indispensável à contenção do ilícito ambiental e à viabilização da futura recuperação da área degradada, razão pela qual sua manutenção independe, inclusive, de contraditório prévio.

A suspensão judicial de embargo ambiental somente se justificaria diante de prova robusta da inexistência de dano ambiental ou de ilegalidade manifesta na sua imposição, hipóteses que não se compatibilizam com a cognição sumária própria da tutela de urgência e que, no caso concreto, não restaram demonstradas. [...]”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não ignorou qualquer fato comprovado nos autos, tampouco admitiu a existência de circunstância fática inexistente. Ao contrário, apreciou precisamente a tese deduzida pela parte e, mediante interpretação do regime jurídico aplicável ao embargo ambiental, concluiu pela sua autonomia em relação aos atos sancionatórios, à luz do princípio da precaução e da finalidade preventiva da medida.

A insurgência do Embargante dirige-se, em verdade, contra a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, sustentando que o Termo de Embargo deveria ser considerado ato acessório ao Auto de Infração, em razão do disposto nos artigos 92, 96, 100 e 101 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no artigo 92 do Código Civil.

Essa circunstância, contudo, não caracteriza erro de fato, mas mero inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão julgador ao ordenamento jurídico, o que extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Ademais, convém enfatizar que o acórdão enfrentou suficientemente o núcleo da controvérsia, não sendo exigível que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, em observância aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Nesse contexto, a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela inequívoca tentativa de rediscutir matéria já examinada e decidida pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Dessarte, inexistindo obscuridade, contradição, omissão, erro material ou erro de fato apto a justificar a integração do julgado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
por Alceu Decian
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026